Tribunal: TJES
Processo: 5006046-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006046-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL MATTOS COLARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEGALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI Nº 14.843/24. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou a realização de exame criminológico como condição para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime, diante do histórico de faltas graves e novo crime cometido pelo reeducando durante a execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve nulidade da decisão por cerceamento de defesa, diante da ausência de vista após manifestação ministerial; (ii) se é cabível a exigência de exame criminológico com base na nova Lei nº 14.843/24, ou ainda nos parâmetros anteriores fixados pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve cerceamento de defesa, pois foi oportunizada a manifestação da parte em prazo comum para quesitação e não há previsão de nova vista após manifestação ministerial em incidentes automatizados pelo sistema SEEU.
4. A exigência do exame criminológico está fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, especialmente no cometimento de novo delito doloso durante a execução e no histórico de indisciplina, sendo medida autorizada pela jurisprudência anterior à Lei nº 14.843/24 (STJ, Súmula 439).
5. A Lei nº 14.843/24 não se aplica retroativamente aos crimes praticados antes de sua vigência, conforme Resolução nº 36/2024 do CNPCP e Súmula Vinculante nº 26 do STF, razão pela qual a motivação da decisão se mantém válida mesmo à luz do direito intertemporal.
6. O exame criminológico, quando determinado de forma fundamentada, visa preservar a finalidade da execução penal e não implica em ilegalidade ou retrocesso punitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa a ausência de nova vista às partes em incidentes de progressão de regime automatizados no sistema SEEU, quando respeitado o contraditório para formulação de quesitos.

A exigência de exame criminológico para progressão de regime é válida quando fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, mesmo para crimes praticados antes da vigência da Lei nº 14.843/24, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 439) e a Súmula Vinculante nº 26 do STF.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
LEP, art. 112, §1º;
CF/88, art. 5º, XL;
STJ, Súmula nº 439;
STF, Súmula Vinculante nº 26;
Resolução CNPCP nº 36/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 685.772/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.03.2022;
STF, HC 109193, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5006046-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MATTOS COLARES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A d. Defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ofensa ao devido processo legal, alegando que não lhe foi aberta vista dos autos após a manifestação do Ministério Público, o que impediu a oportunidade de impugnação e de influir na formação do convencimento do juízo.

Contudo, a preliminar arguida não merece prosperar.

Conforme manifestação ministerial, tratando-se de incidente de progressão de regime lançado pelo próprio sistema SEEU em razão do alcance do requisito objetivo, não se impõe a necessidade de nova vista dos autos após a manifestação do Ministério Público. Ademais, foi oportunizada vista às partes para formularem quesitos no prazo comum de 03 (três) dias. Assim, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Portanto, rejeito tal preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RAFAEL MATTOS COLARES
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que determinou que o reeducando fosse submetido a realização de exame criminológico para aferir o requisito subjetivo para progressão de regime.

Em suas razões recursais (ID nº 13276266), a defesa requer, em síntese: preliminarmente
(i)
a nulidade da decisão por cerceamento de defesa. No mérito
(ii)
a reforma da decisão, face a inconstitucionalidade e irretroatividade da Lei nº 14.843/24, afastando a determinação da realização do exame criminológico.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13276266, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 14210625).

Pois bem.

A defesa do agravante sustenta a inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/24, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, sob o argumento de violação aos princípios da individualização da pena, dignidade da pessoa humana e duração razoável do processo. Alega, ainda, a irretroatividade da norma por se tratar de novatio legis in pejus.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, mesmo antes da Lei nº 14.843/24, a exigência do exame criminológico era admitida pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, conforme Súmula 439 do STJ
1
. A nova redação do art. 112, §1º, da LEP tornou o exame criminológico uma regra, condicionando a progressão de regime à boa conduta carcerária e aos resultados de tal exame.

No caso em apreço, a decisão agravada fundamentou a exigência do exame criminológico na peculiaridade do histórico carcerário do reeducando, que ostenta condenação por crime contra o patrimônio com violência/grave ameaça e possui um histórico conturbado de transgressão disciplinar, tendo praticado novo delito doloso enquanto cumpria pena em liberdade.

Tais circunstâncias demonstram comportamento oposto ao processo socializador, evidenciando ausência de senso de responsabilidade e resistência em assimilar as regras de cumprimento de pena. A jurisprudência do STJ corrobora que o cometimento de novo crime no curso da execução constitui fundamento idôneo para a determinação de exame criminológico.

Quanto à alegada irretroatividade da Lei nº 14.843/24, o Ministério Público ressalta que a decisão agravada não se fundamentou na nova lei, mas sim na necessidade de observação ao sistema progressivo, em contraste com a natureza da prática delituosa do agravante e seu histórico de faltas graves.

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por meio da Resolução 36/2024, reafirmar a irretroatividade da norma em prejuízo, estabelecendo que o exame criminológico obrigatório somente se aplica a crimes cometidos após a vigência da Lei nº 14.843/24, mantendo para os crimes anteriores a regra da Súmula Vinculante nº 26 do STF
2
e Súmula nº 439 do STJ.

A exigência de exame criminológico, quando devidamente motivada pelas peculiaridades do caso concreto e não pela gravidade abstrata do delito ou longevidade da pena, é admitida pelos tribunais superiores, sendo um instrumento essencial para aferir a periculosidade e a real possibilidade de reingresso social do reeducando, contribuindo para a segurança pública e a eficácia do sistema prisional.

No entanto, no presente caso, a determinação do exame criminológico é uma medida cautelar que visa resguardar a segurança social e a individualização da pena, dadas as peculiaridades do histórico criminal do apenado. A sua realização não se afigura como um dano irreparável, mas sim como um subsídio para a decisão do juízo da execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

1
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

2
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.